Tribunal: TJES
Processo: 5048504-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048504-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO DE BRITO DIAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FOGO EM CRUZETA DE POSTE. MOTOCICLETA QUE ESTAVA ESTACIONADA EM LOCAL PERMITIDO. DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5048504-41.2024.8.08.0024
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Recorrido: THIAGO DE BRITO DIAS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FOGO EM CRUZETA DE POSTE. MOTOCICLETA QUE ESTAVA ESTACIONADA EM LOCAL PERMITIDO. DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE SOFREU DANOS EM SUA MOTO, ATINGIDA POR FOGO ORIGINADO NA CRUZETA DE UM POSTE DA PROMOVIDA, RESULTANDO EM PREJUÍZOS.
(2). ANTÍTESE. INÉPCIA DA INICIAL;
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 4.218,30 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária do evento danoso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA - EDP. INÉPCIA DA INICIAL;
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO
I
MATERIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE, PORQUANTO PELOS FATOS NARRADOS E PROVAS PRODUZIDAS, É POSSÍVEL IDENTIFICAR A PRETENSÃO INICIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL.
(7). DO MÉRITO.
SENDO A DEMANDADA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E, PORTANTO, CONFIGURADA SUA QUALIDADE DE AGENTE ESTATAL, O ALEGADO DANO POR ELA PRATICADO SERÁ APRECIADO À LUZ DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, CONSAGRADA NO § 6º, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
POIS BEM.

ACERCA DO TEM
A, OBSERVA
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
: "Segundo Hely Lopes Meirelles (1996:562) a teoria do risco compreende duas modalidades: a do risco administrativo e a do risco integral; a primeira admite (e a segunda não) as causas excludentes da responsabilidade do Estado: culpa da vítima, culpa de terceiros ou força maior. No entanto, a maior parte da doutrina não faz distinção, considerando as duas expressões risco integral e risco administrativo como sinônimos ou falando em risco administrativo como correspondendo ao acidente administrativo. Mesmo os autores que falam em teoria do risco integral admitem as causas excludentes da responsabilidade.Yussef Said Cahali (1995:40), criticando a distinção feita por Hely Lopes Meirelles, diz que a distinção entre risco administrativo e risco integral não é ali estabelecida em função de uma distinção conceitual ou ontológica entre duas modalidades de risco pretendidas, mas terminológicas, quanto à maneira de designar as teorias, do que de fundo. Todos parecem concordar em que se trata de responsabilidade objetiva, que implica averiguar se o dano teve como causa o funcionamento de um serviço público, sem interessar se foi regular ou não (...)". A REFERIDA TEORIA CONFERE FUNDAMENTO DOUTRINÁRIO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO E SEUS AGENTES QUANDO,
POR AÇÃO OU OMISSÃO
VIEREM A CAUSAR DANOS A TERCEIROS. ESSA CONCEPÇÃO TEÓRICA, QUE INFORMA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, FAZ EMERGIR, DA MERA OCORRÊNCIA DE ATO LESIVO CAUSADO À VÍTIMA, O DEVER DE INDENIZAR PELO DANO PESSOAL E/OU PATRIMONIAL SOFRIDO, EM RAZÃO DA FALTA DO SERVIÇO PÚBLICO OU DE CONDUTA DOS AGENTES ESTATAIS.
Hely Lopes

Meirelles
, SOBRE A MATÉRIA, FINALIZA: "Não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais (...)". ASSIM, FAZ-SE PRESCINDÍVEL A ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CULPA DA RÉ EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO, RESTANDO SUFICIENTE TÃO SOMENTE A COMPROVAÇÃO DE QUE, DO FATO OCORRIDO, RESULTOU ALGUM DANO AO REQUERENTE. NO CASO DOS AUTOS, O AUTOR COLACIONOU O VÍDEO (ID.: 12940915) GRAVADO NO MOMENTO EM QUE PERCEBEU AS AVARIAS EM SUA MOTOCICLETA. E PARA ALÉM DESTAS AVARIAS, O DEMANDANTE ANEXOU A IMAGEM DO POSTE DANIFICADO APÓS O FOGO NA CRUZETA COMO NARRADO NA INICIAL. DE IGUAL MODO, OS DANOS MATERIAIS FORAM DEMONSTRADOS EM ORÇAMENTO JUNTADO NO ID.: 12940912. PORTANTO, TENHO QUE, O RECORRIDO CUMPRIU COM O ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, TENDO EM VISTA QUE APRESENTOU TODO MEIO DE PROVA QUE DISPUNHA, AINDA QUE SENDO PARTE HIPOSSUFICIENTE NA DEMANDA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM CONDENAR A CONCESSIONÁRIA EM ARCAR COM OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS, BEM COMO PELOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS, ARBITRANDO ESTES NA MONTA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). A MEU VER, O REFERIDO VALOR SE ENCONTRA CONDIZENTE COM OS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E, POR TAIS RAZÕES, ENTENDO INEXISTIR NECESSIDADE DE REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA. (9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2°, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)